Tribunal: TJBA
Processo: 8003399-61.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003399-61.2022.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FLAVIA VIEIRA AMORIM ARAUJO Advogado(s):MARCOS AURELIO AMORIM LINHARES ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇA ENTRE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO GLOBAL. NATUREZA COGENTE DA NORMA FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 4.167/DF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por FLAVIA VIEIRA AMORIM ARAÚJO em Ação de Obrigação de Fazer, para condenar o ente estatal ao pagamento da complementação do vencimento básico da autora, a fim de equipará-lo ao piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, bem como às diferenças retroativas não percebidas, corrigidas monetariamente pela SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico ou à remuneração global do servidor; (ii) estabelecer se há violação aos princípios da legalidade, do pacto federativo, da reserva de iniciativa e à Súmula Vinculante nº 37 do STF; (iii) determinar se a ausência de previsão orçamentária estadual constitui óbice ao cumprimento da norma federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O piso salarial profissional nacional do magistério corresponde ao vencimento básico da carreira, nos termos da interpretação vinculante do STF firmada na ADI 4.167/DF, sendo indevida sua equiparação à remuneração global do servidor. A Lei Federal nº 11.738/2008 possui eficácia plena e imediata, não se condicionando à edição de lei estadual específica para sua aplicação, conforme decidido pelo STF, respeitando-se, assim, os limites da competência legislativa da União para editar normas gerais. A atuação do Judiciário para compelir o ente federativo ao cumprimento da norma federal não configura violação à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de criação de vantagem pecuniária por isonomia, mas sim de execução de direito expressamente previsto em lei de caráter cogente. O argumento de ausência de previsão orçamentária não prevalece frente à obrigatoriedade do cumprimento de norma legal válida e eficaz, sendo dever do ente federativo adotar as medidas necessárias para viabilizar o pagamento do piso, inclusive mediante solicitação de complementação da União, conforme previsto na legislação do FUNDEB. O contracheque da autora comprova vencimento básico inferior ao piso nacional vigente, configurando o descumprimento da legislação federal e o consequente direito à complementação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico da carreira, e não à remuneração global do servidor. A norma federal tem eficácia plena e não depende de regulamentação estadual para ser exigível. A atuação do Poder Judiciário para garantir o cumprimento do piso legal não viola a Súmula Vinculante nº 37, nem o princípio da separação dos poderes. A ausência de previsão orçamentária não exime o ente federativo do cumprimento do piso salarial nacional, devendo adotar medidas para assegurar o direito previsto em lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; 60, § 4º, I; 169, § 1º; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; EC 113/2021, art. 3º; CPC, art. 487, I; art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJBA, Apelação Cível nº 8000439-39.2023.8.05.0199, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 17.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000430-77.2023.8.05.0199, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 24.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003399-61.2022.8.05.0244, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada FLAVIA VIEIRA AMORIM ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .